Tribunal: STF
Processo: ARE 1468913
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-04
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃOS PARADIGMAS. LEGITIMIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Em 1º.4.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    2. Contra essa decisão o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte interpôs agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento na sessão virtual de 14.6.2024 a 21.6.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CÍVEL AJUIZADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 22).



    3. Publicada essa decisão no DJe de 27.6.2024, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte opôs tempestivos embargos de divergência em 31.7.2024 (e-doc. 26).



    4. O embargante menciona como paradigmas de dissídio jurisprudencial a Questão de Ordem na Medida Cautelar da Reclamação n. 397, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 558/RJ e o terceiro Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 32.703.



    O embargante sustenta que “a legitimação do Tribunal de Contas para atuar como reclamante como ‘parte interessada’, em consonância com a tese definida pelo E. STF na questão de ordem decidida no julgamento da Reclamação 397, advém da própria Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, que ampliou o rol de legitimados em consonância com o art. 125, § 2º, da CF/88” (fl. 3, e-doc. 26).



    Alega que este Supremo Tribunal teria concluído ser possível a ampliação pelos Estados dos legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade além do disposto no art. 103 da Constituição da República, pois, “na ADI 558, da Relatoria de Sua Excelência a Ministra Cármen Lúcia, o E. Supremo Tribunal reforçou que o § 2º do art. 125 da Constituição da República veda que seja atribuída a um único órgão a legitimidade para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual“ (fl. 4, e-doc. 26).



    Argumenta que, “se a Reclamação de origem tem como fundo de direito a Ação Direta de Inconstitucionalidade em que o E. TJRN julgou inconstitucional a Emenda Constitucional Estadual nº 16/2015, não é outro o direito de ser assegurado ao TCE/RN da possibilidade deste reclamar do decorrente descumprimento do anterior julgamento como parte interessada em razão da expressa hipótese dada pelo art. 125, § 2º, da CF/88, faculdade exercida no rol ampliado do art. 71, § 2º, III, da Constituição Estadual, motivo pelo qual se pleiteia a revisita do Acórdão recorrido quanto à legitimidade ativa da Corte de Contas potiguar” (fl. 5, e-doc. 26).



    Assevera que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal teria conclusão divergente da firmada pela Primeira Turma no acórdão recorrido, “no sentido de se reconhecer a personalidade judiciária dos órgãos da Administração Pública destituídos de personalidade jurídica própria quando o interesse no qual se fundamentar a pretensão deduzida em juízo respeitar ao exercício de suas competências, conforme julgado no MS 32703-AgR-terceiro pelo STF” (fl. 5, e-doc. 26).



    Insiste que deveria “o E. Pleno da Suprema Corte decidir se o Tribunal de Contas possui legitimidade ativa para ajuizar reclamações que versem sobre o exercício de suas competências constitucionais, sendo estas a expressão da sua autonomia orgânica, em consonância com os arestos ventilados acima” (fls. 6-7, e-doc. 26). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros do Supremo Tribunal Federal em situações nas quais não se vislumbra prejuízo à parte agravada (Rcl n. 47.513-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.9.2021; Rcl n. 27.226-AgR/AP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl n. 24.639-AgR/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.6.2017; e Rcl n. 31.543-AgR/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    6. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratar o paradigma invocado de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.



    7. No paradigma de dissídio jurisprudencial apresentado, Questão de Ordem na Medida Cautelar da Reclamação n. 397, Relator o Ministro Celso de Mello, este Supremo Tribunal Federal, em discussão sobre o cabimento de reclamação por inobservância de decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, assentou que “a expressão ‘parte interessada’, constante da Lei n. 8.038/90, embora assuma conteúdo amplo no âmbito do processo subjetivo, abrangendo, inclusive, os terceiros juridicamente interessados, deverá no processo objetivo de fiscalização normativa abstrata, limitar-se apenas aos órgãos ativa ou passivamente legitimados a sua instauração (CF, art. 103)” . Esta a ementa do julgado:



    “RECLAMAÇÃO – GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXCEPCIONALIDADE DO SEU CABIMENTO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA – PEDIDO NÃO CONHECIDO. – O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, faz instaurar processo objetivo, sem partes, no qual inexiste litígio referente a situações concretas ou individuais. A natureza eminentemente objetiva do controle normativo abstrato afasta o cabimento do instituto da reclamação por inobservância de decisão proferida em ação direta (Rcl 354, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Coloca-se, contudo, a questão da conveniência de que se atenue o rigor dessa vedação jurisprudencial, notadamente em face da notória insubmissão de alguns Tribunais judiciários as teses jurídicas consagradas nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade. – A expressão ‘parte interessada’, constante da Lei n. 8.038/90, embora assuma conteúdo amplo no âmbito do processo subjetivo, abrangendo, inclusive, os terceiros juridicamente interessados, deverá no processo objetivo de fiscalização normativa abstrata, limitar-se apenas aos órgãos ativa ou passivamente legitimados a sua instauração (CF, art. 103). Reclamação que não e de ser conhecida, eis que formulada por magistrados, estranhos ao rol taxativo do art. 103 da Constituição” (Rcl n. 397-MC-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 21.5.1993).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 558/RJ, de minha relatoria, na qual se questionava a constitucionalidade de diversas expressões e de dispositivos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, este Supremo Tribunal decidiu que “os Estados detêm autonomia para ampliar os legitimados para além do previsto no art. 103 da Constituição da República”. Confira-se a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NORMAS SOBRE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE: COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRERROGATIVA DE FORO CONCEDIDA A MEMBROS DAS PROCURADORIAS-GERAIS DO ESTADO, MEMBROS DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA, DELEGADOS DE POLÍCIA, VICE-PREFEITOS E VEREADORES: IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚLICA. LEGITIMIDADE PARA O CONTROLE DIRETO DE CONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL: POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO PELO CONSTITUINTE ESTADUAL. NORMAS SOBRE ELABORAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE PARA ESCOLHA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: VÍCIO DE INICIATIVA. NORMAS SOBRE ATRIBUIÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: VÍCIO DE INICIATIVA. DEFESA DE DIREITOS COLETIVOS. ALTERAÇÃO DO PARADIGMA CONSTITUCIONAL: PREJUÍZO DA AÇÃO. CONCESSÃO AOS VEREADORES DE IMUNIDADES FORMAIS NÃO PREVISTAS NO INC. VIII DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIREM AS HIPÓTESES DE INTERVENÇÃO DOS ESTADOS NOS MUNICÍPIOS PREVISTAS NO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. É inconstitucional dispositivo da Constituição do Rio de Janeiro pelo qual se dispõe competir à Assembleia Legislativa do Estado processar e julgar Defensor Público-Geral do Estado nos crimes de responsabilidade. Compete privativamente à União legislar sobre normas de processamento e julgamento de crimes de responsabilidade (inc. I do art. 22 da Constituição da República e Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal). 2. Afronta ao inc. I do art. 22 da Constituição da República de dispositivo de Constituição estadual que atribui crime de responsabilidade aos procuradores-gerais que, apesar de convocados pela Assembleia Legislativa para prestar informações, deixem de comparecer de forma injustificada. 3. São inconstitucionais os dispositivos da Constituição do Rio de Janeiro nos quais se estabelecer estabelece competente o Tribunal de Justiça estadual para julgar, originariamente, nos crimes comuns e de responsabilidade, os membros das Procuradorias Gerais do Estado, os membros da Procuradoria da Assembleia Legislativa, os membros da Defensoria Pública, os Delegados de Polícia, os Vice-Prefeitos e os Vereadores. Impossibilidade de se estabelecer, em Constituição estadual, normas de processamento e julgamento de crimes de responsabilidade: inc. I do art. 22 da Constituição da República. São inconstitucionais normas que conferem prerrogativa de foro, nos crimes comuns, a autoridades não previstas na Constituição da República ou que guardem direta correspondência com aqueles previstos naquele documento. Questão de Ordem na Ação Penal n. 97/RJ: interpretação restritiva da prerrogativa de foro. Não se autoriza, no art. 25 e no § 1º do art. 125 da Constituição da República, o constituinte estadual a ampliar as hipóteses de prerrogativa de foro além daquelas previstas na Constituição da República. Natureza excepcional em respeito aos princípios republicano, da igualdade e do juiz natural. 4. No § 2º do art. 125 da Constituição da República se veda seja atribuída a um único órgão a legitimidade para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Os Estados detêm autonomia para ampliar os legitimados para além do previsto no art. 103 da Constituição da República. Não ofende os art. 132 e 134 da Constituição da República a atribuição ao Procurador-Geral do Estado, ao Defensor Público Geral do Estado, à Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e aos membros da Assembleia Legislativa para ajuizarem ação de controle abstrato no Tribunal de Justiça estadual. 5. É inconstitucional formal e materialmente, por ofensa à al. d do inc. II do § 1º do art. 61 e aos §§3º e 5º do art. 128 da Constituição da República, dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que trata da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral de Justiça e limita sua participação aos integrantes da carreira com mais de dois anos de atividade. 6. Inconstitucionalidade formal do § 3º do art. 179 da Constituição do Rio de Janeiro: afronta à al. d do inc. I do § 1º do art. 61 da Constituição da República na qual se elencam atribuições institucionais da Defensoria Pública estadual. Prejuízo da ação direta quanto à alegação de inconstitucionalidade material: alteração do art. 134 da Constituição da República. 7. Os entes federados não dispõem de competência para ampliar as imunidades constitucionalmente previstas aos vereadores no inc. VIII do art. 29 da Constituição da República. É inconstitucional norma da Constituição do Rio de Janeiro que concede imunidades formais a autoridades municipais. 8. A intervenção estadual nos Municípios pelo não pagamento da dívida fundada é garantida pelo inc. I do art. 35 da Constituição da República. Ao constituinte estadual não se autoriza restrição dessa hipótese apenas a casos nos quais o inadimplemento não esteja vinculado à gestão anterior. 9. Ação direta julgada procedente - para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘e o Defensor Público Geral do Estado’ posta no inc. XIV do art. 99; das expressões ‘das Procuradorias-Gerais do Estado, da Assembleia Legislativa e da Defensoria Pública e os Delegados de Polícia’ contidas no item 2 da al. d do inc. IV do art. 161; as expressões ‘os Vice-Prefeitos e os Vereadores’ contidas no item 3 da al. d do inc. IV do art. 161; das expressões ‘pelo voto secreto e universal de seus membros’ e ‘com mais de dois anos de atividade’ contidas no § 1º do art. 171; o § 3º do art. 179; da expressão ‘do Vice-Prefeito’ do inc. IV do art. 345, do parágrafo único do artigo 345 e do art. 349 da Constituição do Rio de Janeiro. - para se dar interpretação conforme ao art. 100 para que, quanto aos ‘Procuradores-Gerais’, não se possa aplicar a sanção de crime de responsabilidade em hipótese de sua ausência sem justificação adequada na situação prevista na norma” (ADI n. 558, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2021).



    No terceiro Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 32.703, Relator o Ministro Dias Toffoli, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em preliminar, decidiu que o Tribunal de Contas da União dispõe de legitimidade para interpor recurso de agravo contra decisão monocrática proferida naquela ação. 



    O mérito da controvérsia trazida no Mandado de Segurança n. 32.703, entretanto, versava sobre a possibilidade de o Tribunal de Contas da União, em procedimento de controle externo, determinar a observância pela Fundação Banco do Brasil dos princípios que regem a Administração Pública quando repassar recursos próprios a terceiros por meio de convênios. Confira-se a ementa do julgado suscitado como paradigma de dissídio jurisprudencial:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Preliminar de ilegitimidade ad processum da Corte de Contas para apresentar recurso em nome próprio. Desacolhimento. Competências/prerrogativas institucionais. Fundação Banco do Brasil. Entidade de caráter privado. Repasse de recursos de natureza privada a terceiros. Desnecessidade de obediência aos ditames da Administração Pública. Agravo regimental do qual se conhece. Rejeição da preliminar e negativa de provimento ao agravo. 1. O entendimento da Suprema Corte é no sentido de se reconhecer a personalidade judiciária dos órgãos da Administração Pública destituídos de personalidade jurídica própria quando o interesse no qual se fundamentar a pretensão deduzida em juízo respeitar ao exercício de suas competências ou prerrogativas funcionais. Precedentes. Legitimidade excepcional verificada no caso dos autos. 2. Não compete ao TCU adotar procedimento de fiscalização que alcance a Fundação Banco do Brasil quanto aos recursos próprios, de natureza eminentemente privada, repassados por aquela entidade a terceiros, eis que a FBB não integra o rol de entidades obrigadas a prestar contas àquela Corte de Contas, nos termos do art. 71, II, da CF, não lhe cabendo, por via reflexa, subserviência aos preceitos que regem a Administração Pública. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental do qual se conhece, rejeitando-se a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, negando-se provimento ao recurso” (DJe 11.5.2018).



    Diferente dos paradigmas apontados, discute-se, no acórdão embargado, a legitimidade do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte para propor reclamação contra decisão de Tribunal de Justiça que concedeu a segurança em matéria referente à regularidade de ato de aposentadoria de servidor público.



    8. Na espécie vertente, a Primeira Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que “não está em debate a defesa de interesses institucionais do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, mas discordância quanto à decisão do Poder Judiciário em mandado de segurança“ (fl. 7, e-doc. 22).



    Nos paradigmas mencionados, a situação fático-jurídica é diversa da apreciada no acórdão embargado. A tese defendida pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte nos embargos não se sustenta, pois a legitimidade para propositura de ações em controle abstrato de constitucionalidade não se equipara à capacidade processual dos Tribunais de Contas para defesa de suas prerrogativas institucionais. 



    Na espécie sob exame, não se verifica situação excepcional a autorizar a legitimidade ativa ad causam do embargante para a propositura da reclamação, como decidido em preliminar pelo Ministro Dias Toffoli no exame do terceiro Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 32.703. 



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável os precedentes apontados trazerem situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020).



    10. Sobre a controvérsia tratada neste processo, inexiste divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal. 



    Este Supremo Tribunal já decidiu no sentido de se reconhecer legitimidade ativa ad causam aos órgãos da Administração Pública destituídos de personalidade jurídica própria, como os Tribunais de Contas, quando o interesse jurídico no qual se fundamenta a pretensão deduzida em juízo refere-se ao exercício de suas competências ou prerrogativas funcionais, quando haja conflito aparente ou potencial com os interesses da pessoa jurídica de direito público ou da entidade responsável por sua representação processual, o que não ocorre na espécie vertente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Suspensão de segurança: liminar que susta realização de plebiscito para criação de município: legitimação da Assembleia Legislativa para requerer a suspensão, a qual, no caso, é de deferir-se. 1. A exemplo de que se consolidou com relação ao mandado de segurança, é de reconhecer-se a legitimação, para requerer-lhe a suspensão, ao órgão público não personificado quando a decisão questionada constitua óbice ao exercício de seus poderes ou prerrogativas. 2. No processo de instituição de municípios, a realização da consulta plebiscitaria não gera efeitos irreversíveis: por isso a sua sustação só é de deferir-se - o que não e o caso -, quando extremamente plausível a impugnação a sua validade, mormente quando do adiamento resultar a frustração por longo tempo da emancipação aparentemente legitima” (SS n. 936-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 23.2.1996).



    “I. MANDADO DE SEGURANÇA: LEGITIMAÇÃO ATIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA PARA IMPUGNAR ATOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA QUE ENTENDE PRATICADOS COM USURPAÇÃO DE SUA PRÓPRIA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E OFENSIVOS DA AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ANÁLISE DOUTRINÁRIA E REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. (…) SEGUNDO ASSENTADO PELA DOUTRINA MAIS AUTORIZADA (CF. JELLINEK, MALBERG, DUGUIT, DABIN, SANTI ROMANO), ENTRE OS DIREITOS PÚBLICOS SUBJETIVOS, INCLUEM-SE OS CHAMADOS DIREITOS-FUNÇÃO, QUE TÊM POR OBJETO A POSSE E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA PELO TITULAR QUE A DETENHA, EM TODA A EXTENSÃO DAS COMPETÊNCIAS E PRERROGATIVAS QUE A SUBSTANTIVEM: INCENSURÁVEL, POIS, A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA, QUANDO RECONHECE A LEGITIMAÇÃO DO TITULAR DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA PARA REQUERER SEGURANÇA CONTRA ATO DO DETENTOR DE OUTRA, TENDENTE A OBSTAR OU USURPAR O EXERCÍCIO DA INTEGRALIDADE DE SEUS PODERES OU COMPETÊNCIAS: A SOLUÇÃO NEGATIVA IMPORTARIA EM ‘SUBTRAIR DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LESÃO OU AMEAÇA DE DIREITO’. 2. A JURISPRUDÊNCIA - COM AMPLO RESPALDO DOUTRINÁRIO (V.G., VICTOR NUNES, MEIRELLES, BUZAID) - TEM RECONHECIDO A CAPACIDADE OU ‘PERSONALIDADE JUDICIÁRIA’ DE ÓRGÃOS COLETIVOS NÃO PERSONALIZADOS E A PROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA A DEFESA DO EXERCÍCIO DE SUAS COMPETÊNCIAS E DO GOZO DE SUAS PRERROGATIVAS. 3. NÃO OBSTANTE DESPIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, PORQUE E ÓRGÃO OU COMPLEXO DE ÓRGÃOS ESTATAIS, A CAPACIDADE OU PERSONALIDADE JUDICIÁRIA DO MINISTÉRIO LHE E INERENTE - PORQUE INSTRUMENTO ESSENCIAL DE SUA ATUAÇÃO - E NÃO SE PODE DISSOLVER NA PERSONALIDADE JURÍDICA DO ESTADO, TANTO QUE A ELE FREQUENTEMENTE SE CONTRAPOE EM JUÍZO; SE, PARA A DEFESA DE SUAS ATRIBUIÇÕES FINALISTICAS, OS TRIBUNAIS TEM ASSENTADO O CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, ESTE IGUALMENTE DEVE SER POSTO A SERVIÇO DA SALVAGUARDA DOS PREDICADOS DA AUTONOMIA E DA INDEPENDÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE CONSTITUEM, NA CONSTITUIÇÃO, MEIOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. 4. LEGITIMAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA E ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECIDAS, NO CASO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS. II. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO: NULIDADE DA NOMEAÇÃO, EM COMISSAO, PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DE PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 5. A UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, SOB A CHEFIA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, PERMITE POR EM DÚVIDA A SUBSISTÊNCIA MESMA DO PRÓPRIO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, POR ISSO NEGADA EXPRESSAMENTE POR QUATRO DENTRE OS OITO VOTOS VENCEDORES, PARA OS QUAIS, ‘COMPETE (...), AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, EXERCER, DE MODO AUTÔNOMO E EM CARÁTER INDISPONÍVEL E IRRENUNCIÁVEL, O PODER MONOCRÁTICO DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, CUJA PRÁTICA SE REVELA INCOMPARTILHÁVEL COM QUALQUER OUTRO MEMBRO DA INSTITUIÇÃO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA’ (DO VOTO DO MINISTRO CELSO DE MELLO). 6. AINDA, PORÉM, QUE SE ADMITA - A EXEMPLO DO QUE SE DISPÔS NA CONSTITUIÇÃO QUANTO AO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL -, A SUBSISTÊNCIA DOS CARGOS DE PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DA JUSTIÇA MILITAR -, COMO TITULARES DA CHEFIA IMEDIATA DOS RAMOS CORRESPONDENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, SOB A DIREÇÃO GERAL DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, O CERTO É QUE DAÍ IGUALMENTE SERIA INADMISSÍVEL EXTRAIR A RECEPÇÃO, PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE, DA REGRA ANTERIOR DO SEU PROVIMENTO EM COMISSÃO, PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 7. DO REGIME CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E DE INFERIR, COMO PRINCÍPIO BASILAR, A REJEIÇÃO DE TODA E QUALQUER INVESTIDURA PRECÁRIA EM FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DO ORGANISMO, SEJA, NO PLANO EXTERNO, PELA PROSCRIÇÃO DA LIVRE EXONERAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, SEJA, NO PLANO INTERNO, PELA VEDAÇÃO DA AMOVIBILIDADE DOS TITULARES DE SEUS ESCALÕES INFERIORES. 8. DO ART. 84, XXVI, I PARAGRAFO ÚNICO - POSTOS EM COTEJO COM O ART. 127, PAR. 2º, DA CONSTITUIÇÃO -, NÃO RESULTA IMPERATIVAMENTE A COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA PROVER OS CARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A QUAL, SE ADMISSÍVEL, EM PRINCÍPIO, TERIA DE DECORRER DE LEI E FAZER-SE NA FORMA NELA PRESCRITA: INADMISSÍVEL, À LUZ DA CONSTITUIÇÃO, O PROVIMENTO EM COMISSÃO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO CARGO - SE AINDA EXISTENTE - DE PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E IMPOSSÍVEL RECEBER O ART. 64 DA L. 1.341/51, QUE LHE OUTORGAVA O PODER DE LIVRE NOMEAÇÃO E DEMISSÃO DO TITULAR DO CARGO, PARA MANTER-LHE A ATRIBUIÇÃO DO PROVIMENTO, ALTERANDO-LHE, PORÉM, O REGIME LEGAL A QUE SUBORDINADA. 9. PELA MESMA RAZÃO DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO DO LISTISCONSORTE PASSIVO DO MS 21.239 E IMPETRANTE DO MS 21.243, TAMBÉM E DE REPUTAR-SE NULA A NOMEAÇÃO DO SEU ANTECESSOR, NO CARGO, O LITISCONSORTE ATIVO, NO MS 21.239 E PASSIVO, NO MS 21.243, DONDE A IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIR A PRIMEIRA IMPETRAÇÃO, NO PONTO EM QUE SE INSURGE CONTRA O ATO QUE O EXONEROU. 10. DEFERIMENTO PARCIAL DO MS 21.239, IMPETRADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, PARA DECLARAR NULA A NOMEAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO, JULGANDO-SE PREJUDICADO, EM CONSEQUÊNCIA, O MS 21.243, REQUERIDO PELO ÚLTIMO” (MS n. 21.239, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 23.4.1993).



    Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    11. Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    12. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora